Tribunal: TJDFT
Processo: 0714516-42.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA. REQUISITOS LEGAIS PARA A SUSPENSÃO DO SERVIÇO OBSERVADOS. DÉBITO ATUAL NÃO AFASTADO. GRANDE NÚMERO DE PARCELAS EM ATRASO. COBRANÇA DE FATURAS QUE ENGLOBAM DÉBITOS ANTIGOS E RECENTES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">1.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold"> Em que pese a essencialidade do serviço de saneamento e a gravidade da situação de vulnerabilidade econômica do consumidor, é licita a interrupção no fornecimento do serviço de água e esgoto por inadimplemento do cliente, desde que relativa a débito atual.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">2.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold"> Ausentes nos autos elementos aptos a afastar o corte no serviço de fornecimento de água, não há como determinar o seu reestabelecimento, especialmente quando o consumidor possui grande número de parcelas em atraso.

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">3.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold"> Consoante precedente deste egrégio Tribunal de Justiça, “permitir que as novas faturas cobradas englobem as antigas, mesmo tendo havido parcelamento daquelas, equivale a tornar letra morta o preceito normativo contido na Resolução no 14/2011 da ADASA (art. 121, §5o), além de vasta jurisprudência sobre o tema, sempre repelindo a suspensão do fornecimento de água ou energia por débitos antigos”. (TJDFT. Acórdão 1204736, 07105688120188070018, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no PJe: 11/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso).

<p class="MsoNormal" style="margin-top:6.0pt;margin-right:0cm;margin-bottom:6.0pt;
margin-left:0cm;text-align:justify"><span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif">4.<span style="font-size:12.0pt;
font-family:"Arial",sans-serif;mso-bidi-font-weight:bold"> Apelação conhecida e parcialmente provida.<span style="font-size:12.0pt;font-family:"Arial",sans-serif;
mso-fareast-language:EN-US">